Tribunal: TJSP
Processo: 1010617-46.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada - Autor recebeu contato de suposto funcionário do réu, confessadamente seguindo procedimentos que lhe foram orientados a título de "simulações" no afã de cancelar ilusória compra – Superveniência de empréstimo e transferências de valores em proveito de terceiros alheios à casa

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada - Autor recebeu contato de suposto funcionário do réu, confessadamente seguindo procedimentos que lhe foram orientados a título de "simulações" no afã de cancelar ilusória compra – Superveniência de empréstimo e transferências de valores em proveito de terceiros alheios à casa bancária - Mensagem de texto recebida pelo autor notoriamente não foi emitida pelo réu, ausente indicativo de que o contato por Whatsapp partiu de número oficial da instituição financeira, ocasião em que realizada chamada de vídeo – Vazamento de dados pelo réu descartado, na medida em que os golpistas não informaram qualquer dado sensível de eventual negócio jurídico existente entre as partes – Evento danoso somente ocorreu em razão de conduta acintosamente imprevidente do autor – Causa excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, § 3.o, inciso II, CDC) – Deve o autor assumir as consequências de sua atuação incauta, arcando com o prejuízo material dela decorrente – Dano moral, por consequência lógico-jurídica, não configurado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, a fim de julgar improcedentes os pedidos.